Tribunal: TJMT
Processo: 1043056-91.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043056-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 458.486.371-72 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ART.
85
,
§§ 2º
E
8º
DO
CPC
. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. MERAMENTE ORIENTATIVA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1
.
Recurso de apelação interposto por Daniel Ferreira de Araújo, contra sentença da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) em favor do demandado. A apelante alega que os honorários são ínfimos devido ao baixo valor da causa e requer o arbitramento por equidade.

II. Questão em discussão
:

2.

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa, conforme
§ 2º
do art.
85
do
CPC
, ou por equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo, em razão do valor irrisório da causa, com a aplicação da Tabela de Honorários da OAB/MT.

III. Razões de decidir

3. O
§ 8º
do art.
85
do
CPC
estabelece que, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

4. O valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) é ínfimo, o que justifica a aplicação do critério de equidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no
Resp.
1.850.512/SP
(Tema n. 1.076), que prioriza a observância dos percentuais do § 2º do art. 85, salvo em situações de valor muito baixo da causa.

5. A Corte Superior manifesta-se no sentido de que "
a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto”.
(AgInt no Resp. 1.751.304/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).

6. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua atuação, é razoável a fixação dos honorários por equidade.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:
Quando o valor da causa for ínfimo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art.
85
,
§ 8º
, do
CPC
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015
, art.
85
,
§§ 2º
e
8º.

Jurisprudência relevante citada
:

RAC: 1006913-28.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado;

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1043056-91.2022.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: DANIEL FERREIRA DE ARAÚJO
.

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por
DANIEL FERREIRA DE ARAÚJO
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
que,
nos autos da Ação de exibição de documentos c/c tutela de urgência n. 1043056-91.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, todavia, deixou de determinar que a ré, exiba os documentos, vez que foram apresentados com a defesa. Em consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (Id. 2469981568).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (Id. 246998164).

Inconformado, o apelante alega em suas razões, que os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a causa, não remuneram de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável, requerendo o provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios pelo critério da equidade, sugerindo
que sejam calculados com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, a fim de conferir justa remuneração ao trabalho desenvolvido pela patrona (Id. 246998166).

O Recurso é isento de preparo recursal (Id. 248101194).

A apelada em suas contrarrazões refuta os argumentos do apelante, pugnando que seja negado provimento ao recurso (Id. 246998169).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DANIEL FERREIRA DE ARAÚJO
nos autos da ação de exibição de documentos manejada em
desfavor de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, cuja sentença, julgou procedente os pedidos da inicial, todavia, deixou de determinar que a ré exiba os documentos, vez que já foram apresentados com a defesa. Condenou o réu a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que os honorários sucumbenciais são ínfimos, ante o baixo valor da causa, e devem ser arbitrados por equidade,
sugerindo que seja observada a
tabela da OAB/MT.

Pois bem
.

A controvérsia posta no presente recurso cinge-se a analisar, qual critério adotar no arbitramento dos honorários advocatícios fixados em proveito do apelante, autor na origem: se devem ser fixados por equidade nos termos do
§ 8º
do art.
85
do
CPC
; ou, objetivamente, com base no valor atualizado da causa, de acordo com os critérios definidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, dispõe o art.
85
,
§§ 2º
e
8º
, do CPC que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários.

Por esse ângulo, o percentual dos honorários advocatícios a serem fixados, deverá, prioritariamente, incidir sobre o valor da condenação, os limites mínimo e máximo estabelecidos no dispositivo legal. De outro lado, não sendo caso de sentença condenatória, incidirá sobre proveito econômico obtido pela parte, que se sagra vencedora.

Por último, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.

A redação do
§ 8º
do art.
85
do
CPC
é clara no sentido de que s
omente quando for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do § 2º do mesmo artigo
85
. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2.

Há ainda orientação vinculante da Corte Especial do STJ acerca do tema no julgamento do
Resp.
1.850.512/SP
(Tema n. 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos que ressaltou a necessidade de
“observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo
85
do
Código de Processo Civil
(
CPC
) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

No caso dos autos, tem-se que o valor dos honorários de sucumbência na espécie, foi fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa
(R$ 1.000,00)
, restando evidente que a fixação em 20% (vinte por cento –
R$ 200,00
) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Noutra vértice, também não prospera a pretensão da parte apelante em ver majorados os honorários de sucumbência de acordo com os valores recomendados pela Tabela de Honorários da OAB/MT.

Com efeito, o art.
85
,
§ 8.º
-
A
, do
CPC
, determina que o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, quando da fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Todavia, trata-se de
recomendação
de observância à tabela da OAB, o que não representa qualquer dever vinculativo do magistrado.

A propósito, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
. (AgInt no Resp. 1.751.304/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no Resp: 1770345 SC 2018/0254876-9, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)”.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. MERA REFERÊNCIA NA FIXAÇÃO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO
.
ART. 85, §8º-A, DO CPC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
A tabela da OAB não tem caráter vinculativo na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade; serve apenas de referência
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

(N.U 1009897-11.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)”.

Considerando que se trata de ação com baixa complexidade, aliado ao fato que o objetivo da ação – exibição de documentos –, foi alcançado na própria contestação, bem como sopesado o trabalho realizado e o tempo exigido para a conclusão da demanda,
entendo que a verba honorária merece ser majorada para
o valor de
R$1.20
0
,00 (mil e duzentos reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, sentido, leia-se o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO DEMONSTRADO. LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS. EXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DOS DÉBITOS EM ABERTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. Após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, § 3º, do CPC), e no caso, como foram esgotados os meios para a localização do requerido, não há falar em nulidade da citação por edital. Demonstrada a existência do consumo, correta a sentença que julgou procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento das faturas de água e esgoto, sendo que a exigibilidade dos débitos é medida que se impõe. Considerando que os honorários foram fixados de forma irrisória, pode ser alterado de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública e de acordo com o § 8º do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como ocorreu no caso dos autos. (N.U 1006913-28.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS DE FORMA EQUÂNIME. CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar por danos morais, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente. A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral. Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. O fato de a seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, assim como a suposta realização de procedimentos administrativos após a judicialização da questão, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação por litigância de má-fé.
A verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (um mil real) sobre o valor da condenação atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15
.
(N.U 1000106-84.2019.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO.
DPVAT.
LEI Nº 11.482/07.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO NCPC. R$1.000,00. VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(N.U 1014310-58.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)”.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.
Impertinente a fixação de honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024